Tribunal: TJMT
Processo: 1028790-07.2019.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028790-07.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (EMBARGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), ERICKSON LUIZ MORAES DA SILVA - CPF: 027.176.331-03 (EMBARGANTE), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM O EMBARGOS DE DECLARACAO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – ÔNUS SUCUMBENCIAIS QUE DEVEM SER INTEGRALMENTE SUPORTADOS PELA SEGURADORA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS - HONORÁRIOS RECURSAIS AFASTADOS EM FACE DA APLICAÇÃO DO TETO MÁXIMO PERMITIDO NO §2o DO ARTIGO 85 DO CPC - VÍCIO NÃO VERIFICADO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – PRETENSA REDISCUSSÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, não estando presentes no acórdão embargado, revela a nítida intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1028790-07.2019.8.11.0041

EMBARGANTE
:
ERICKSON LUIZ MORAES DA SILVA

EMBARGADA
:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ERICKSON LUIZ MORAES DA SILVA

visando sanar omissão do
acórdão desta Câmara [id.
56476544
]
, que desproveu o recurso de apelação, mantendo a sentença de primeiro grau.

O embargante alega vício quanto a não majoração dos honorários de sucumbência, em razão do trabalho adicional realizado pelo patrono, de acordo com o artigo 85, § 11, do CPC, razão pela qual, pugna pelo acolhimento dos embargos para suprir a omissão apontada, no sentido de majorar os honorários advocatícios para R$ 3.000,00 (três mil reais).

A embargada ofertou as contrarrazões no id.
58323994

É o relatório.

VOTO – MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão desta Câmara [id.
56476544
]
, com a seguinte ementa:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – ÔNUS SUCUMBENCIAIS QUE DEVEM SER INTEGRALMENTE SUPORTADOS PELA SEGURADORA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ POR INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PROTELATÓRIO – INAPLICABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nas ações de cobrança de seguro obrigatório DPVAT, não há falar em sucumbência mínima, ainda que o valor arbitrado por invalidez permanente seja inferior à pretensão autoral requerida, mostrando-se devido que a seguradora integralmente arque com as custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio da causalidade. Quando a verba honorária se mostra adequada, a sua manutenção é medida que se impõe. A condenação em litigância de má-fé exige a presença de uma das situações descritas no artigo 80 do CPC, o que não é o caso dos autos.”

Inicialmente, cabe a observação de que os embargos de declaração são oponíveis contra sentença, decisão ou acórdão que contiverem obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto que deveria se pronunciar o julgador, bem como diante de erro material, conforme previsão do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Pois bem. No caso em análise, o embargante alega vício quanto a não majoração dos honorários de sucumbência, em razão do trabalho adicional realizado pelo patrono, de acordo com o artigo 85, § 11, do CPC, razão pela qual, pugna pelo acolhimento dos embargos para suprir a omissão apontada, no sentido de majorar os honorários advocatícios para R$ 3.000,00 (três mil reais).

Em que pese os argumentos dispendidos, verifica-se que o juízo de piso condenou a seguradora ao pagamento dos honorários advocatícios em R$ 1.000,00 (mil reais), razão pela qual, a mesma pleiteou a redução da verba honorária para 10% ou 20% sobre o valor da causa.

Ocorre que,
nos termos do §8o do artigo 85 do CPC/15, nas causas em que não houver condenação em valores ou se este for inestimável ou de pequena monta, os honorários podem ser arbitrados por meio de análise equitativa do magistrado, desde que respeitados os parâmetros estabelecidos no § 2o do mesmo dispositivo legal.

Logo, considerando que o valor da condenação
na espécie foi de R$ 4.725,00 (quatro setecentos e vinte e cinco reais), é evidente que a fixação em 10% (R$ 472,50), ou até mesmo 20% (R$ 945,00) está aquém do razoável, uma vez que não remunera de forma adequada o trabalho desenvolvido pelo advogado. Por essa razão, o magistrado fixou a verba honorária por equidade em R$ 1.000,00 (mil reais).

Como o recurso foi negado provimento, correta a parte dispositiva ao consignar que
“ deixo de majorar os honorários recursais em face do patrono do autor já ter obtido o arbitramento em 20% sobre o valor da condenação”,
não havendo nenhuma contradição ou omissão aparente, visto que, de fato, no presente caso, não caberia a majoração dos honorários em grau recursal como pretendido pelo embargante,

por já ter sido arbitrado a verba sucumbencial no teto máximo permitido § 2o do artigo 85 do CPC.

Desse modo, não há qualquer vício a ser sanado, evidenciando a
nítida intenção do recorrente em rediscutir a matéria já analisada, o que não é possível pela via elegida.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO -

OMISSÃO - INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.

São incabíveis os Embargos de Declaração visando a rediscussão da matéria que foi objeto do julgamento, aduzindo omissão e contradição inexistente no acórdão objurgado.

O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o Acórdão omisso, obscuro ou contraditório.

Os embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do artigo 1.022 do CPC/2015”.
(ED 10419/2019, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/04/2019, Publicado no DJE 29/04/2019) (sem destaques no original)

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Por fim,
advirto
ao embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2020